Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600021-39.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
25/11/2022
Número: 0600021-39.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido da
Mobilização Nacional - PMN, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ORLI JOSE KUSTER (RESPONSÁVEL)
TEREZINHA CARVALHO DIAS (ADVOGADO)
FRANCISCO COSTA FILHO (RESPONSÁVEL)
TEREZINHA CARVALHO DIAS (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (REQUERENTE)
TEREZINHA CARVALHO DIAS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43442031
23/11/2022
17:55
Acórdão
Acórdão

Num. 43442031 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/11/2022 17:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112317550095000000042406644
Número do documento: 22112317550095000000042406644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:50:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.545
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600021-39.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922
RESPONSÁVEL: FRANCISCO COSTA FILHO
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922
RESPONSÁVEL: ORLI JOSE KUSTER
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE PESSOA JURÍDICA. FONTE VEDADA.
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. QUANTIA DIMINUTA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TSE E
DESTE
TRIBUNAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. Constitui irregularidade o recebimento de recursos de pessoa jurídica, arrolada como fonte vedada nos
termos do art. 12, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. Não
obstante
a configuração
da
irregularidade, o valor envolvido é inferior a R$
1.064,10 e não restou configurada má-fé do
prestador de contas. Em situações como essa, a
jurisprudência
desta
Corte
e do
Tribunal
Superior Eleitoral possibilita a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade para o fim de aprovar as contas
com ressalvas.
3. Os recursos de fonte vedada, quando não
estornados, devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, conforme
art.
14, §
1º,
da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
4. Aprovação das contas com ressalvas,
com
determinação
de recolhimento
de
valores ao erário.

Num. 43442031 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/11/2022 17:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112317550095000000042406644
Número do documento: 22112317550095000000042406644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:50:17

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 22/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN, relativa ao exercício financeiro de 2020 (id. 23985166).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 25326366),
transcorreu o prazo legal sem impugnação (id. 26839166).
Em parecer preliminar (id. 33653566), foi identificada a ausência de peças obrigatórias, inclusive
quanto à regularidade da representação processual.
O partido e os responsáveis foram intimados para apresentar os documentos faltantes dentro do
prazo legal, sob pena de prosseguimento regular do feito, tudo na forma do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 39842566).
Em petição de id. 41525616, foi juntada a procuração de advogado devidamente constituído.
O setor técnico emitiu exame de regularidade (id. 42889063).
Disponibilizados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, na forma artigo 36, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, esta manifestou-se no id. 42896928 pela desaprovação das
contas.
Intimados na forma do artigo 36, § 7º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os requerentes
manifestaram-se e juntaram documentos (id. 42929939).
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 43177208), com a indicação de irregularidades e
manifestação pela desaprovação das contas.
O prestador de contas apresentou alegações finais (id. 43195670), repisando o argumento de
que, por motivo de força maior, o encarregado de devolver os recursos de origem vedada (R$
600,00) - tesoureiro estadual - não teve condições para execução no prazo previsto pela
legislação. Salientou, também, que "a PRE comentou sobre a ausência de extratos bancários de
contas abertas, que não foram juntados. Contudo, como consta dos autos (Id.

Num. 43442031 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/11/2022 17:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112317550095000000042406644
Número do documento: 22112317550095000000042406644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:50:17
42929941, 24.3.2022), tais documentos foram juntados, permitindo ao setor técnico fazer a
verificação''.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas
(id. 43205321).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que o Partido da Mobilização Nacional - PMN apresentou suas contas
relativas ao exercício financeiro de 2020 que, avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal,
resultaram no parecer conclusivo contido no id. 43177208, com indicativo de desaprovação face à
identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de forma individualizada:
a) Recebimento de recursos de origem vedada
Constou do parecer de regularidade (id. 42889063) que, do cotejo entre a prestação de contas e
o extrato bancário, houve o recebimento de receitas provenientes de "Outros Recursos" no valor
de R$ 4.465,55, sendo que R$ 600,00 foram lançados como recursos de origem não identificada.
Todavia, verificou-se que tal quantia é proveniente de fonte vedada.
Regularmente intimados, o partido e seus responsáveis manifestaram-se (id. 43929940),

Num. 43442031 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/11/2022 17:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112317550095000000042406644
Número do documento: 22112317550095000000042406644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:50:17
sustentando não ter sido possível efetuar a devolução do valor apurado como RONI, devido ao
fato de que o tesoureiro da época ficou muito tempo doente e que "após a sua alta hospitalar a
direção partidária no estado ficou sem representante".
Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.604/2019 prevê que é vedado aos partidos políticos
receber recursos de pessoas jurídicas:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio
de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - origem estrangeira;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações
orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão; ou
IV - autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que
exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público
temporário, ressalvados os filiados a partido político.
§ 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, observado o
disposto no § 1º do art. 20.
§ 3º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput, aquela efetuada por pessoa
interposta que se inclua nas hipóteses previstas nos incisos. (não destacado no original)
In casu, foram recebidas pelo partido 02 (duas) transferências financeiras emanadas de pessoas
jurídicas, conforme excertos abaixo colacionados:
Em que pesem os argumentos do partido acerca da hospitalização do tesoureiro, fato é que não
foi apresentado nenhum documento comprobatório do alegado. Tampouco o partido efetuou a
providência insculpida no art. 11, § 5º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, segundo o qual os
partidos políticos podem recusar que uma doação identificável seja creditada em suas contas
bancárias indevidamente, promovendo o estorno do valor para o doador identificado até o último
dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito.
Outrossim, fato é que o partido recebeu tais recursos no exercício financeiro de 2020 e
que, mesmo após ter tomado conhecimento da irregularidade, conforme apontado pela unidade
técnica, não providenciou o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Por outro lado, em sede de prestação de contas, esta Corte vem entendendo, conforme
jurisprudência do TSE, pela possibilidade de relevar irregularidades quando o valor absoluto
envolvido é diminuto, assim entendido o inferior a R$ 1.064,10.
No caso dos autos, verifica-se que o quantum identificado é de baixo valor - R$ 600,00 - e que se

Num. 43442031 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/11/2022 17:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112317550095000000042406644
Número do documento: 22112317550095000000042406644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:50:17
constituiu na única irregularidade detectada. Ademais, não havendo indícios de má-fé do partido,
tem-se que o vício constatado não se revestiu de um nível de gravidade que acabe por macular
toda a prestação de contas, bem como não impediu sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente da Corte Superior:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. DIRETÓRIO
NACIONAL DO PATRIOTA. IMPROPRIEDADES E IRREGULARIDADES. VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
DA
CAMPANHA.
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA. VALORES IRREGULARES. IRRELEVANTES. MÁ–FÉ DO PARTIDO. AUSÊNCIA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata–se de prestação de contas do Diretório Nacional do Patriota referente à arrecadação e à
aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2018, com sugestão da unidade técnica pela
sua aprovação com ressalvas e do Ministério Público Eleitoral pela sua reprovação.
2. As falhas apuradas foram as seguintes: i) descumprimento do prazo para entrega do relatório
financeiro (FP: R$ 3.088.966,17, FEFC: R$ 9.936.929,10); ii) omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial (receitas FP: R$ 165.000,00, despesas FP: R$ 169.354,00); iii)
intempestividade na entrega da prestação de contas final de 2º turno; iv) não cumprimento de
repasse mínimo de recursos para a cota de gênero (FEFC: R$ 166.197,52); e v) recebimento
de valor de fonte vedada (R$ 7.000,00).
(...)
6. O montante recebido de fonte vedada representou aproximadamente 0,05% do valor
movimentado na campanha, motivo pelo qual enseja apenas anotação de ressalva.
CONCLUSÃO
7. Tendo em vista que não houve empecilhos à verificação da regularidade da movimentação
financeira da campanha, as falhas não comprometeram a confiabilidade das contas. Na linha da
manifestação favorável da Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias, se impõe a sua
aprovação com ressalvas, na forma do art. 77, II da Res. TSE 23.553.
8. A agremiação deverá ser notificada para devolver ao erário o valor de R$ 7.000,00,
atualizado, nos termos do art. 82 da Res.–TSE 23.553, bem como para transferir os recursos do
Fundo Partidário relativos às candidaturas femininas não aplicados (R$ 166.197,52) para a conta
específica da ação afirmativa, devidamente corrigidos. Prestação de contas aprovada com
ressalvas.
[TSE. Prestação de contas nº 0601214-41.2018.6.00.0000, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE, Data 28/10/2022]
Tal entendimento é o mesmo adotado por este Tribunal:
EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. ÚNICA IRREGULARIDADE. VALOR IRRISÓRIO
EM
TERMOS
ABSOLUTOS.
MÁ-FÉ
NÃO
DEMONSTRADA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que "a omissão de despesas em sede de ajuste de contas constitui vício que impede
efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação. Precedentes" (REspe nº

Num. 43442031 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/11/2022 17:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112317550095000000042406644
Número do documento: 22112317550095000000042406644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:50:17
184-15/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26.3.2018).
2. No caso vertente, entretanto, a irregularidade apontada não revelou a magnitude necessária
para atrair a desaprovação das contas, considerando que seu valor mostra-se ínfimo em termos
absolutos - R$ 264,00.
3. Conquanto represente 26,40% do total arrecadado em campanha, o entendimento
jurisprudencial desta Corte e do c. TSE é no sentido de que, "nas hipóteses em que não há má-
fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas,
devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual que ela
representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS,
Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe
de 9.2.2017).
4. Nesse contexto, a jurisprudência pátria assentou ser possível a aprovação das contas
com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante ínfimo em termos
absolutos e desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador de contas.
5. A possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
insignificância, embora permita rechaçar a conclusão pela desaprovação das contas, não
tem o condão de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas, mantendo-
se a determinação de recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR. Prestação de contas nº 0600696-54.2020.6.16.0188, rela. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE, Data 02/02/2022]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM
PELA
CONTA
BANCÁRIA.
MONTANTE
ÍNFIMO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do
prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores
ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam percentuais significativos
das contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR. Prestação de contas nº 0600704-11.2020.6.16.0033. red. desig. Thiago Paiva dos
Santos, Publicação: DJE, Data 05/11/2021]
Assim, na esteira dos julgados do TSE e deste TRE/PR, é possível aplicar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar, com ressalvas, as contas ora apresentadas.
Prosseguindo, deve-se analisar se a quantia objeto da controvérsia enseja recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Com efeito, o art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 preleciona que:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das

Num. 43442031 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/11/2022 17:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112317550095000000042406644
Número do documento: 22112317550095000000042406644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 14:50:17
contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas
que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º do art. 11, os quais devem,
nessa hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional. (não destacado no original)
Portanto, não havendo dúvidas acerca do recebimento de recursos de origem vedada e não
tendo ocorrido o estorno da quantia transferida ao partido, impõe-se a necessidade de
recolhimento ao erário.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, deixo de acolher o parecer técnico da Seção de Contas Partidárias e voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido da Mobilização Nacional
- PMN, relativas ao exercício financeiro de 2020, determinando-se o recolhimento da quantia
de R$ 600,00 ao Tesouro Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-39.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL
PARTIDO
DA
MOBILIZACAO
NACIONAL -
Advogada do REQUERENTE:
TEREZINHA
CARVALHO DIAS - SP320922 - RESPONSÁVEIS: FRANCISCO COSTA FILHO, ORLI JOSE
KUSTER - Advogada dos RESPONSÁVEIS: TEREZINHA CARVALHO DIAS - SP320922.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 22.11.2022